Tribunal: TJSP
Processo: 1030579-05.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
MONITÓRIA – CHEQUE – SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS – OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS ADMISSIVEL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS SUSCITADOS NOS EMBARGOS - TITULARIDADE DO CRÉDITO INDEFINIDA – POSSIBILIDADE DE AMPLA DISCUSSÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614044
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030579-05.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SILVIO INACIO DE OLIVEIRA, é apelado NEWTON ANTONIO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030579-05.2018.8.26.0576 -Voto no 48484
2
APELAÇÃO No 1030579-05.2018.8.26.0576
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: SILVIO INACIO DE OLIVEIRA
APELADO: NEWTON ANTONIO PEREIRA
VOTO No 48.484
MONITÓRIA CHEQUE SENTENÇA QUE ACOLHEU OS
EMBARGOS OPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS
ADMISSIVEL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS - AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS SUSCITADOS NOS
EMBARGOS - TITULARIDADE DO CRÉDITO INDEFINIDA
POSSIBILIDADE
DE
AMPLA
DISCUSSÃO

AÇÃO
IMPROCEDENTE RECURSO IMPROVIDO.
Ação monitória oriunda de cheque prescrito foi
julgada improcedente pela sentença, que condenou o autor no
ônus da sucumbência, sendo a verba honorária arbitrada em 10%
do valor atualizado da causa.
Apelou o vencido. Invoca os princípios da
autonomia, abstração e independência do título, bem como a
Súmula no 531, do STJ. Diz ser portador de boa-fé. Não há
prova de pagamento do título. Pede reforma, com inversão de
sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Bastaria ratificar os fundamentos da decisão
recorrida e considerá-los parte integrante do acórdão, como
se aqui transcritos, por estarem em perfeita harmonia com o
conjunto probatório, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem que se possa
falar em omissão (Resp no 662.272/RS, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, DJ 27.09.07; Resp no 641.963/ES, Rel. Min. Castro
Meira, DJ 21.11.05; Resp no 592.092/AL, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ 17.12.04; Resp no 265.534/DF, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 01.12.03).
Conquanto dispensável a menção ao negócio
jurídico subjacente à emissão da cártula nos termos da Súmula
no 531 do STJ, que não retira a possibilidade de discussão no
seio dos embargos, com perspicácia notou o juiz que o autor
não foi capaz de esclarecer o motivo pelo qual a cártula veio
ter consigo, além de não impugnar especificamente as
alegações do réu, nenhuma explicação apresentando para tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030579-05.2018.8.26.0576 -Voto no 48484
3
estranha situação
recebimento de cheque prescrito não
levado a compensação como forma de pagamento de dívida, cuja
origem não esclarece ao certo, pelo credor originário - , o
que torna indefinida a titularidade do crédito e duvidosa a
boa fé do apelante, para dizer o mínimo, de modo a permitir a
conclusão de inexistência do crédito.
Em sentido parelho há precedentes desta Corte,
inclusive da Câmara: Apelação no 0339165-46.1998.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Fernandes Lobo, j. 23.05.2013; Apelação Cível no
1001041-53.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, 17a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 07.11.2019;
Apelação
no
1005586-56.2017.8.26.0664,
da
Comarca
de
Votuporanga, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo
Pessoa de Mello Belli, j. 06.12.2018; Apelação Cível no
1001766-16.2015.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, 18a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio,
j. 17.07.2019.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC elevo
os honorários advocatícios para 15%, mantida a mesma base de
cálculo da sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator